Tribunal: STF
Processo: AI 700200
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Decisão sobre pulsos 
   telefônicos além da franquia. Alegação de omissão quanto aos 
   motivos determinantes de precedente do Pleno. Inexistência. 
   Inovação recursal. Embargos rejeitados. Não se admitem embargos 
   de declaração de decisão em que não há omissão, contradição nem 
   obscuridade, sobretudo quando suas razões consistam em inovação 
   recursal.

2.	RECURSO. Embargos de declaração. Caráter 
   meramente protelatório. Litigância de má-fé. Imposição de multa. 
   Aplicação do art. 538, § único, c.c. arts. 14, II e III, e 17, 
   VII, do CPC. Quando abusiva a oposição de embargos declaratórios 
   manifestamente protelatórios, deve o Tribunal condenar o 
   embargante a pagar multa ao embargado.